Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JairSoares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0719635-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO IMPETRANTE: ISMAR RIOS MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ISMAR RIOS MENDES, advogado inscrito na OAB/DF sob o n.o 48.380, tendo como paciente RAQUEL NASCIMENTO DE SOUZA MACEDO, contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga. A impetrante foi denunciada nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990, na forma do art. 29, “caput”, do Código Penal, por ter participado do homicídio que vitimou Tiago Rodrigues de Assis Lopes, no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 00h30min, na EQNL 6/8, Bloco A, Apartamento 103, em Taguatinga/DF. Foi decretada a prisão preventiva da impetrante no Processo de no 0700619-90.20223.8.07.0007 para garantia da ordem pública. Em seu recurso, em síntese, a impetrante alega a ausência de participação no referido crime, além de não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva. Discorre ainda sobre a primariedade e bons antecedentes, possuir endereço fixo e um filho menor de 12 anos de idade. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que, pelo despacho de Id. 46950488, o i. Desembargador JAIR SOARES determinou a devida instrução do feito, facultando à impetrante a juntada de cópia integral dos autos de origem, de no 0700619-90.2023.8.07.0007. Por meio da petição de Id. 46966427, foi juntado aos autos o Processo de no 0700598-17.2023.8.07.0007, ou seja, processo diverso do qual a prisão preventiva foi decretada. Pois bem. Em que pese as alegações da impetrante, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, no tocante ao pedido de concessão de liminar, cumpre salientar que em sede de habeas corpus, embora não prevista em lei, poderá ocorrer quando estiverem presentes os requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. Portanto, é imprescindível para a concessão do provimento antecipatório, dada a celeridade do rito, que o paciente demonstre de plano os requisitos exigidos, de forma a deixar evidenciada a urgência da medida pleiteada, o que não se verifica na hipótese. Neste caso, não vislumbro qualquer ilegalidade no decreto da prisão preventiva, sobretudo diante do quadro fático constante dos autos, que revelam a participação da impetrante em crime de homicídio qualificado, em concurso de pessoas, com a presença, inclusive, do filho menor da acusada no local do crime, no início da madrugada do dia dos fatos. Ressalto, ainda, que a prisão decretada se encontra devidamente justificada e amparada pela lei de regência. Insta notar que, conforme já restou decidido nesta Corte, a alegação de bons antecedentes e residência fixa não são autorizadores da concessão da ordem de habeas corpus, quando dissociadas de outros elementos dos autos. Neste momento, entendo que a liminar requerida não deve ser concedida, porque o habeas corpus é medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Toda a trama, que envolve a prática do homicídio em apuração, mostra que deve haver cautela quanto à eventual revogação da prisão preventiva, inclusive para resguardar testemunhas que prestaram depoimentos para a elucidação dos fatos. Acrescento que da análise preliminar não vislumbrei, pelo menos por agora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão atacada. Portanto, INDEFERO a liminar pleiteada. Solicitem-se as informações à autoridade dita coatora. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator Eventual